Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-76.2023.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002673-76.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE DE AQUINO NUNES CARVALHO - CPF: 991.359.301-87 (APELADO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), MARIA ELIZA NUNES CARVALHO - CPF: 078.100.641-42 (APELADO), PEDRO PAULO NUNES CARVALHO - CPF: 030.236.631-81 (APELADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JANE DE AQUINO NUNES CARVALHO - CPF: 991.359.301-87 (APELANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), MARIA ELIZA NUNES CARVALHO - CPF: 078.100.641-42 (APELANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), PEDRO PAULO NUNES CARVALHO - CPF: 030.236.631-81 (APELANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADÍLIO PEREIRA LEITE registrado(a) civilmente como ADILIO PEREIRA LEITE - CPF: 065.256.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE. BANCO ESTIPULANTE. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO CAPITAL SEGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c cobrança de seguro prestamista, repetição de indébito e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) legitimidade passiva do banco estipulante e cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado; (ii) direito dos autores à diferença entre o capital segurado e o saldo devedor; e (iii) devolução em dobro das parcelas pagas; (iv) indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

O banco estipulante integra a cadeia de fornecimento do serviço e deve responder solidariamente com a seguradora, conforme art. 7o, p.u., do CDC.

A cláusula contratual prevê o pagamento do saldo remanescente do capital segurado aos beneficiários. Comprovada a diferença entre o capital segurado e o saldo devedor, se existente, é devida em favor dos herdeiros.

A restituição das parcelas pagas após o óbito deve ser simples, ante a ausência de má-fé das rés.

Inexistência de dano moral diante do mero inadimplemento contratual, sem repercussão relevante nos direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso dos autores parcialmente provido e recurso do banco desprovido.

Tese de julgamento: “1. O banco estipulante do seguro prestamista pode responder solidariamente com a seguradora perante o consumidor, nos termos do CDC. 2. Havendo previsão contratual, os beneficiários têm direito à diferença entre o capital segurado e o saldo devedor do financiamento. 3. A restituição das parcelas pagas após o falecimento do segurado deve ocorrer de forma simples, salvo comprovada má-fé. 4. A negativa de cobertura securitária não gera, por si só, indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, 7o, p.u., e 42, p.u.; CPC, arts. 85, § 11o, e 355, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Banco Volkswagen S.A. e, por Jane de Aquino Nunes Carvalho, Maria Eliza Nunes Carvalho e Pedro Paulo Nunes Carvalho, em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança de seguro prestamista c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta contra o Banco Volkswagen S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o Banco Volkswagen S.A. apela sustentando, em síntese, a sua ilegitimidade passiva, por não ser parte contratante do seguro, mas apenas estipulante. Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento ocorreu sem a realização de perícia médica, o que impossibilitou a aferição da existência de doença preexistente no segurado. Por fim, alega a impossibilidade de repetição do indébito, uma vez que os apelados não comprovaram que a cobrança era indevida. Firme em seus argumentos, ao final, requer a reforma da sentença.

Por outro lado, os autores recorrem alegando, em suma, que a sentença é omissa quanto ao direito dos beneficiários ao recebimento da diferença entre o capital segurado (R$ 150.000,00) e o saldo devedor quitado, conforme cláusula expressa do contrato. Ainda, que a negativa indevida de cobertura configura falha na prestação do serviço, sendo cabível a condenação por dano moral. Seguem defendendo que a devolução das parcelas indevidamente debitadas após o óbito deve ocorrer em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Forte em tais argumentos, requerem a reforma parcial da sentença, para condenar as rés ao pagamento direto do valor excedente do capital segurado, além da indenização por dano moral e à repetição do indébito em dobro.

Jane de Aquino Nunes Carvalho e outros (id. 301805925), Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. (id. 302133860) e Banco Volkswagen S.A. (id. 302134853) apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jane de Aquino Nunes Carvalho, Maria Eliza Nunes Carvalho e Pedro Paulo Nunes Carvalho, movem ação de obrigação de fazer c/c cobrança de seguro prestamista c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor de Banco Volkswagen S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., objetivando o pagamento da indenização securitária decorrente do contrato de seguro prestamista firmado em razão de financiamento de veículo automotor, bem como a quitação integral do débito, devolução dos valores pagos após o falecimento do segurado, pagamento da diferença entre o capital segurado e o saldo devedor, além de compensação por dano moral.

Alegam, em apertada síntese, que o falecido Paulo Fernando de Carvalho, esposo e pai dos autores, firmou contrato de financiamento no valor de R$ 93.917,03 com o Banco Volkswagen, para aquisição de um veículo modelo T-Cross, placa RRS2A04 tendo aderido simultaneamente a contrato de seguro prestamista da seguradora Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A, com capital segurado de R$ 150.000,00.

Afirmam que o
de cujus
faleceu em 18.08.2023, sendo negada a cobertura securitária sob a justificativa de “doença preexistente não declarada”. Os autores refutam tal justificativa, asseverando que não houve qualquer exigência de exames prévios e tampouco má-fé do segurado, sendo o diagnóstico da enfermidade (
câncer
) posterior à contratação.

Sustentam, ademais, que a cláusula contratual prevê expressamente o pagamento da diferença entre o capital segurado e o saldo devedor aos beneficiários, motivo pelo qual postulam a condenação das rés ao pagamento do referido valor, à devolução em dobro das parcelas pagas após o falecimento, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

O Banco Volkswagen S.A. apresentou contestação defendendo sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que atuou apenas como estipulante do seguro, e que a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária é exclusiva da seguradora (id.

301805871).

Por sua vez, a seguradora requerida Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. apresentou contestação defendendo que o sinistro foi corretamente negado por se tratar de falecimento decorrente de doença grave e preexistente, não informada na contratação, e que a recusa de cobertura encontra amparo nas cláusulas contratuais. Sustenta, ainda, que o segurado prestou declaração falsa ao afirmar que gozava de plena saúde (id.

301805886).

Após a regular tramitação processual, a douta Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para:
(i)
condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, qual seja, a quitação das parcelas vencidas após a data do óbito do segurado, observado o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
(ii)
declarar a quitação do contrato de financiamento e determinar ao Banco Volkswagen S.A. a baixa do gravame sobre o veículo alienado;
(iii)
condenar as rés solidariamente a restituírem aos autores as parcelas comprovadamente vencidas e pagas após o falecimento do segurado, até o limite de R$ 150.000,00, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação

A sentença também explicitou que o limite de R$ 150.000,00 previsto na apólice engloba tanto a quitação das parcelas em aberto quanto a devolução das que foram pagas pelo espólio ou seus herdeiros, não havendo condenação além desse teto. Ao final, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 301805905).

Não concordando com a r. sentença, as partes recorrem.

Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Volkswagen S.A., pois, segundo sustenta, não seria responsável pelo pagamento da indenização pleiteada pelos autores, mas apenas estipulante, repetindo o mesmo argumento no mérito do recurso.

Adianto que a tese não se sustenta, uma vez que a instituição financeira e a seguradora participaram em conjunto da negociação, tanto do financiamento do veículo quanto do seguro de vida prestamista, objeto do litígio e, por isso, deve responder solidariamente pelo valor segurado (artigo 7o, parágrafo único, CDC).

Isso porque, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem solidariamente por eventual falha na sua prestação, a teor do que dispõe o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, da Lei n.o 8.078/90. Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. PROPOSTA DE SEGURO DE VIDA. CONSUMIDOR JOVEM ACOMETIDO POR LEUCEMIA, DE QUE SE ENCONTRA CURADO. SEGURO OFERECIDO NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DE TRABALHO. PROPOSTA REJEITADA PELA SEGURADORA, SOB A MERA FUNDAMENTAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE OPÇÕES. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor
. (...)”.
(STJ - REsp: 1300116 SP 2011/0143997-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO –
RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – ARTIGOS 7o, § ÚNICO E 14 DO CDC - DO CDC
- VALOR DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO EM ‘BIS IN EADEM’ DOS ACRESCIMOS – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL – 70% s/VALOR DA APOLICE – INVALIDEZ PARCIAL – PREVISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO SICREDI NORTE/MT – DESPROVIDO – RECURSO ICATU SEGUROS S/A PROVIDO. 1.
A instituição financeira do sistema cooperativo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou da negociação entabulada na qualidade de estipulante entre a seguradora e a sua cliente tomadora do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente, aplicando-se, na espécie os princípios do Código de Defesa do Consumidor
.
(artigo 7o, parágrafo único, CDC)
. (...)”.
(TJMT. RAC n. 00002102720118110085. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado; j. 28.02.2018 – grifei e negritei).

Não obstante, analisando o instrumento contratual (id.

301805850), verifica-se que a logomarca do Banco Volkswagen S.A. consta expressamente no referido documento, demonstrando que participou diretamente do contrato de seguro prestamista vinculado ao financiamento, criando no consumidor a legítima expectativa de sua responsabilidade, nos termos da teoria da aparência e do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

Igualmente não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa por ausência de produção de perícia técnica.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que
a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A vista disso, no tocante a não realização da prova pericial, no caso específico dos autos, tenho que a mesma se mostra desnecessária, mormente em razão da robustez das provas documentais trazidas à baila pela parte autora, ora apelada, especialmente a certidão de óbito, os prontuários, atestados, exames e laudos médicos (id. 301805857), que permitem o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ,
“o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção”
(AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie. A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.076, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023 – negritei e grifei).

Dessa forma,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

Superadas essas questões, registre-se que a validade da negativa de cobertura por doença preexistente não foi objeto de insurgência pelas partes. A controvérsia recursal restringe-se ao direito dos autores ao recebimento da diferença entre o capital segurado e o saldo devedor do financiamento, além da forma de devolução das parcelas pagas após o falecimento do segurado (simples ou em dobro). Por fim, a existência, ou não, de dano moral indenizável em virtude da negativa de cobertura securitária.

Inicialmente, quanto à primeira questão, assiste razão aos autores/apelantes. Explico. O contrato de seguro prestamista, firmado entre o falecido segurado (Paulo Fernando de Carvalho) e a seguradora Cardif, tendo o Banco Volkswagen como estipulante, prevê o capital segurado de R$ 150.000,00 (id. 301805850).

Por expressa cláusula contratual, o estipulante figura como primeiro beneficiário, incumbido de quitar o saldo devedor do financiamento em caso de sinistro, mas prevê-se, de modo igualmente expresso, que eventual diferença entre o valor da indenização e o débito remanescente deve ser paga diretamente ao segurado ou a seus beneficiários legais.

A propósito, assim dispõe a referida cláusula:

“
O primeiro beneficiário será sempre o estipulante de seguro, que receberá o valor para efetuar o pagamento do compromisso financeiro assumido.
Na ocorrência de evento coberto, caso o valor da obrigação financeira devida ao estipulante seja menor do que o valor a ser indenizado no seguro prestamista, a diferença apurada, se houver, será paga ao próprio segurado ou ao segundo beneficiário indicado, conforme dispuserem as condições gerais.
”

No caso concreto, a indenização securitária, limitada a R$ 150.000,00, deve, portanto, ser destinada primeiramente à quitação integral do saldo devedor, bem como à devolução simples das parcelas que foram indevidamente adimplidas após o óbito do segurado, cabendo, em seguida, o pagamento do valor remanescente, se existente, diretamente aos autores, na condição de beneficiários legais do contrato, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Negar-lhes esse direito importaria em flagrante violação ao princípio da função social do contrato e ao equilíbrio contratual, frustrando a legítima expectativa dos consumidores.

A propósito, trago decisões determinando o pagamento de saldo remanescente após a quitação dos valores devidos, conforme previsto contratualmente, confira:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – MERO ESTIPULANTE – SEGURO VINCULADO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -MESMO CONTRATO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTE DO STJ - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SALDO REMANESCENTE DEVERÁ SER PAGO AO HERDEIRO, APÓS QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A INSTITUIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – ALEGAÇÃO DE ATRASO NAS PRESTAÇÕES – CANCELAMENTO AUTOMÁTICO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO. (...)
Havendo saldo remanescente após a quitação dos valores devidos ao primeiro beneficiário, que é o próprio credor do empréstimo, a devolução será feita aos demais beneficiários estipulados na apólice, no caso, o herdeiro postulante.”
(RAC n.o 10009055120188110009, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.05.2023 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO PRESTAMISTA - FALECIMENTO DO SEGURADO - LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO - PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE APÓS A QUITAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SEGURADO - MANUTENÇÃO. - O seguro prestamista, ou seguro de proteção financeira, acessório ao contrato de mútuo, tem como objetivo garantir o adimplemento ou abatimento do saldo devedor na avença principal, até o limite do capital segurado, se ocorrida alguma das coberturas contratadas - Diante da finalidade do seguro prestamista, o Espólio do segurado tem legitimidade ativa para executar o contrato e pleitear o pagamento da indenização securitária, pois a cobrança do saldo devedor recairá sobre a massa de bens do espólio -
Pelas disposições contratuais, o segundo beneficiário do seguro faz jus à diferença que ultrapassar o saldo devedor do contrato, limitada ao valor do capital segurado
.”
(TJMG, RAC n.o 00025047920198130517, 18a Câmara Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 12.09.2023 – destaquei).

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária até o limite de R$ 150.000,00, a ser destinada à quitação integral do saldo devedor do financiamento na data do óbito, bem como à devolução simples das parcelas eventualmente pagas pelos herdeiros após o falecimento do segurado, cabendo o pagamento do valor remanescente, se existente, diretamente aos autores, beneficiários legais do contrato.

Visto isso, os autores sustentam que a devolução das parcelas pagas após o falecimento deve ocorrer em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Já o Banco Volkswagen S.A., sustenta que não é responsável pela devolução das parcelas pagas após o óbito, porque entende não possuir legitimidade passiva, mas, subsidiariamente, a devolução, se devida, deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de má-fé.

No caso, é cediço que a restituição em dobro exige demonstração inequívoca de má-fé da parte credora, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. TEMA 1112 STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO
. RESTITUIÇÃO EM FORMA SIMPLES
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Tese de julgamento: “Cláusula limitativa de idade em contrato de seguro prestamista é inválida se não for redigida com destaque e clareza, em conformidade com o art. 54, §4o, do CDC. A seguradora tem o dever de assegurar a clareza das cláusulas contratuais e não pode delegar integralmente o dever de informação à estipulante.
A restituição do indébito deve ser simples na ausência de comprovação de má-fé.”
(RAC n.o 1000293-80.2023.8.11.0028, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.12.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FINANCIAMENTO AUTOMÓVEL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – LIMITE PREVISTO NO CERTIFICADO DE SEGURO – RECEBIMENTO DO SALDO REMANESCENTE ENTRE O VALOR DA QUITAÇÃO E O LIMITE PREVISTO NO CERTIFICADO DE SEGURO – SEM PREVISÃO LEGAL – RESSARCIMENTO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS APÓS A MORTE DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...).
Não há motivos para a aplicação da sanção descrita no art. 42, parágrafo único do CDC (restituição em dobro), haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem a má-fé do Banco Apelado em receber as aludidas prestações.
(...).”
(RAC n.o 10102197120208110002, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 23.02.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO- SEGURO PRESTAMISTA- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA- LEGITIMIDADE- PRAZO- DEVER DE INFORMAÇAO- DEVOLUÇÃO EM DOBRO- TAXA SELIC.

(...)
III. Não cabe a repetição do indébito em dobro se não há comprovação de má-fé da instituição financeira.
IV. A taxa SELIC é utilizada como índice de atualização monetária nos benefícios fiscais e em casos previstos em lei, não podendo ser utilizada como índice de atualização de créditos cobrados judicialmente decorrente de relação entre particulares.
” (TJMG, RAC n.o 50112226320208130672, 12a Câmara Cível, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 23.02.2024 – destaquei).

Logo, verifica-se que a conduta da parte ré não se reveste de intenção fraudulenta ou de má-fé apta a ensejar a penalidade legal.

Assim, correta a sentença ao determinar a devolução simples dos valores comprovadamente quitados após o óbito, devidamente corrigidos.

Por fim, no tocante ao dano moral,
o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Tanto a doutrina como a jurisprudência, sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.

No caso dos autos, apesar do dissabor suportado pelos autores, tenho que tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, somente um aborrecimento, ante ao descumprimento contratual.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial é pacífico
em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais
.

3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1553703/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2016 - negritei)

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual
.”
(RAC n. 1001842-91.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado
.”
(RAC n. 0001255-39.2016.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.02.2020 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas e tão somente para condenar solidariamente as rés ao pagamento, em favor dos autores, da diferença entre o capital segurado contratado (R$ 150.000,00) e o saldo devedor do financiamento do veículo, após a quitação do financiamento e daquelas parcelas eventualmente pagas pelos herdeiros após o óbito do segurado, tudo dentro do limite máximo do capital segurado, a ser devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos do
decisium.

Por conseguinte, considerando o desprovimento do apelo manejado pelo Banco Volkswagen S.A., majoro da verba honorária para 12% (doze por cento), exclusivamente em desfavor do Banco apelante, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por Jane de Aquino Nunes Carvalho, Maria Eliza Nunes Carvalho e Pedro Paulo Nunes Carvalho e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso aviado por Banco Volkswagen S.A., mantendo-se, no mais, a r. sentença.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025,

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025